Tribunal: CARF
Processo: 10410.724628/2019-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10410.724628/2019-44
ACÓRDÃO
2402-012.780 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LAGINHA AGRO INDUSTRIAL S/A - MASSA FALIDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). LANÇAMENTO. REQUISITOS
LEGAIS. DESCUMPRIMENTO. NULIDADE. EXISTENTE.
A preliminar de ilegitimidade passiva deverá ser acolhida quando for
descumprido o pressuposto da identificação do sujeito passivo da
respectiva obrigação tributária, contido tanto no art. 142 do Código
Tributário Nacional (CTN) como no art. 11 do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972.
IMÓVEL RURAL. INVASÃO DE TERCEIRO. OCORRÊNCIA. ANTERIOR AO FATO
GERADOR. LEGITIMIDADE PASSIVA. INEXISTÊNCIA.
A ocupação indevida de imóvel rural por terceiros antes da ocorrência do
fato gerador desloca o polo passivo da respectiva obrigação tributária do
ITR sobre ele incidente. Afinal, o proprietário perde-lhe a propriedade
plena, caracterizada pelo poder de uso, gozo, disponibilidade e
reivindicação.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher a preliminar
de ilegitimidade passiva suscitada no recurso voluntário interposto, cancelando-se o crédito
tributário objeto da presente lide.

Fl. 741
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.780 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.724628/2019-44
2
Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rodrigo Duarte Firmino,
Gregório Rechmann Júnior, Marcus Gaudenzi de Faria, João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi
Vieira de Souza Mifano e Francisco Ibiapino Luz (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância, que
julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte com a pretensão de extinguir
crédito tributário decorrente de glosas tanto na “Distribuição da Área Utilizada pela Atividade
Rural” como no “Cálculo do Valor da Terra Nua”, referentes à DITR 2014 do imóvel rural
denominado Lavagem, NIRF no 2.766.363-9.
Notificação de lançamento - NL
A Autuada declarou imposto a menor do que aquele apurado pela fiscalização,
consoante se vê no quadro a seguir, construído a partir das informações constantes do
"Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido" (processo digital, fl. 9):
Linha
Descrição
Declarado DITR
Apurado NL
12
Área de Produtos Vegetais (ha)
1.803,0
00,0
21
Valor Total do Imóvel (R$)
33.484.781,00
29.701.102,00
23
Valor das Culturas, Pastagens Cultivadas, etc (R$)
3.783.679,00
0,00
Impugnação
Inconformada, a Impugnante apresentou contestação, assim resumida no relatório
da decisão de primeira instância - Acórdão no 03-090.098 - proferida pela 1a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília/DF (processo digital, fls. 528 a 536):
Cientificado do lançamento, em 30.08.2019 (sexta-feira), às fls. 276, ingressou o
contribuinte, em 01.10.2019, às fls. 34, com sua impugnação de fls. 37/67,
instruída com os documentos de fls. 68/273, alegando e solicitando o seguinte,
em síntese:
- registra que o imóvel é de propriedade da Massa Falida de Laginha Agro
Industrial, registrado sob a Matrícula n° 66, no Cartório de Registro de Imóveis de
União dos Palmares/AL, conforme Certidão de Registro de Imóveis anexa;
- menciona que o art. 76, parágrafo único, da Lei n° 11.101/2005 estabelece que o
administrador judicial da Massa Falida deverá ser intimado para representar a
Massa Falida em todos os processos, sob pena de nulidade;
Fl. 742
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.780 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.724628/2019-44
3
- informa que, no caso da Laginha Agro Industrial S/A, cuja falência foi
confirmada pelo Tribunal de Justiça de Alagoas, em 19.02.2014, nos autos do autos
do Agravo de Instrumento n° 0801716-63.2013.8.02.0900, já foram nomeados
desde a falência 06 (seis) administradores judiciais;
- comenta que, atualmente, por força da Decisão proferida em 07.03.2017,
anexada, portanto, após a ocorrência do fato gerador do tributo, o Juízo Falimentar
da 1a Vara Cível de Coruripe/AL nomeou como administradora judicial a pessoa
jurídica especializada Lindoso e Araujo Consultoria Empresarial Ltda (CNPJ n°
14.553.159/0001-48), cujo Termo de Compromisso foi assinado em 10.03.2017,
extraído do Processo falimentar n° 0000707-30.2008.8.02.0042;
- diz que a administradora judicial tem sede na Av. Conselheiro Aguiar, n° 4635,
sala 206, Boa Viagem, CEP 51021-020, Recife/PE, como é do conhecimento do
Poder Público (as intimações de execuções fiscais são recebidas no endereço da
administradora), bem como, também, tem endereço na Rua Deputado Rubens
Canuto, n° 198, Ponta Verde, CEP 57035-200, Maceió/AL, como informado em
Juízo em 11.06.2018, do Processo falimentar;
- afirma que demonstrará a ausência de intimação da administradora judicial, para
representar a Massa Falida nos presentes autos, ficando desde já evidenciada a sua
nomeação após a ocorrência do fato gerador do ITR;
- explica que a Laginha Agro Industrial S/A teve sua recuperação judicial
convolada em falência nos autos do processo n° 0000707-30.2008.8.02.0042, em
tramitação perante o Juízo Universal da Ia Vara da Comarca de Coruripe/AL, cuja
Decisão de falência foi confirmada pelo Tribunal de Justiça de Alagoas no dia
19.02.2014, nos autos do Agravo de Instrumento n° 0801716-63.2013.8.02.0900
(1a Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Alagoas), conforme Acórdão anexo;
- considera que na descrição dos fatos, constante na Notificação de Lançamento, a
RFB descreve que “após regularmente intimado, o sujeito passivo não comprovou
a área efetivamente utilizada para plantação com produtos vegetais declarada”, de
modo que procedeu à alteração do DIAT, para acrescentar os valores que o Fisco
entende devido a título de ITR, contudo, verifica-se que o Termo de Intimação
Fiscal, para apresentação dos documentos, foi encaminhado para o endereço da
sociedade empresária falida (Laginha Agro Industrial S/A) e não para algum dos
endereços da administradora judicial, a despeito de ser esta a representante legal da
Massa Falida, cuja ausência de intimação acarreta a nulidade do processo;
- observa que a Lei n° 11.101/2005 estabelece que a representação da Massa Falida
compete ao administrador judicial, conforme art. 22, que trata de suas atribuições
legais e que, também, o CPC estabelece, em seu art. 75, inciso V, que a Massa
Falida será representada pelo administrador judicial, cuja norma é aplicável ao
processo administrativo, conforme art. 15 do mesmo diploma processual e, assim,
considerando que a representação da Massa compete exclusivamente ao
administrador judicial, a Lei n° 11.101/2005 estabelece que a ausência de sua
intimação para representação da Massa acarreta a nulidade do processo (art. 76,
parágrafo único);
Fl. 743
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.780 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.724628/2019-44
4
- frisa que, apesar de a falência ter se tornado pública há mais de 05 anos, a
intimação fiscal foi dirigida à pessoa jurídica falida, ao invés de ser feita na pessoa
da administradora judicial, que nos termos do parágrafo único do art. 76 da LRF, é
a representante legal da Massa Falida, cuja ausência de intimação gera a nulidade
do processo;
- registra que, na seara administrativa, o CARF tem jurisprudência no sentido de
que a intimação da Massa Falida no PAF deve se dar na pessoa do administrador
judicial, nos termos do art. 76 da LRF e, da mesma forma, na via judicial, a
jurisprudência, também, é pacífica no sentido de que a ausência de intimação do
administrador judicial para representar a Massa Falida, nos processos
administrativos, gera a nulidade do processo e da execução fiscal dele originada,
transcrevendo ementas de Decisões Judiciais e do CARF, para embasar sua tese;
- comenta que, recentemente (em 09.09.2019), a RFB encaminhou diretamente
para o endereço da administradora judicial um Termo de Diligência Fiscal (anexo),
requerendo documentos/informações referente a crédito de COFINS não-
cumulativo, o que comprova a ciência da RFB de que as intimações devem ser
dirigidas ao endereço da administradora judicial;
- assevera que a administradora judicial da Massa Falida não foi intimada do
Termo de Intimação Fiscal, para apresentação dos documentos solicitados, para
comprovar os dados apresentados na DITR, e , assim, desde já, requer que sejam
declarados nulos o lançamento e todos os atos de notificação anteriores,
determinando-se a reabertura da fase fiscalizatória, com renovação dos atos de
cientificação, agora dirigidos à administradora judicial, e reabertura de prazos para
seus atendimentos, tendo em vista que a ausência de intimação da representante
legal da Massa Falida enseja a nulidade do processo, nos termos do parágrafo único
do art. 76 da Lei n° 11.101/2005;
- explica que a Laginha Agro Industrial S/A (Massa Falida) possui grande
quantidade de imóveis rurais que se encontram arrecadados no processo falimentar
e cujos controles administrativos internos tomam por base a Usina para a qual era
destinada a cana de açúcar plantada no imóvel, tendo em vista a logística de
moagem (aproximação do imóvel com o parque industrial), assim, especificamente,
em relação ao imóvel vinculado ao parque industrial Usina Laginha, é possível
verificar que ele encontra-se arrecadado, conforme Auto anexo, extraído do
Processo falimentar;
- informa que, com a falência da Laginha Agro Industrial S/A, ocorreu uma série
de invasões de imóveis rurais de sua propriedade, por parte de integrantes de
movimentos de trabalhadores rurais, que reivindicam a desapropriação desses bens
para reforma agrária;
- afirma que, no caso da Fazenda Lavagem, o imóvel foi invadido em 10.06.2013,
conforme Boletim de Ocorrência (anexo), extraído dos autos do Processo n°
0700016-34.2013.8.02.0095, em tramitação na Vara Agrária de Maceió/AL,
referente à Ação Possessória, para reaver a sua posse (anexo);
- salienta que, desde a invasão, está impedido de usar e fruir o imóvel, tendo em
vista que, ainda, se encontra ocupado pelos integrantes dos movimentos sociais, de
Fl. 744
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.780 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.724628/2019-44
5
modo que, em última análise, desde a invasão, só é proprietário do imóvel
formalmente, sendo que de fato está impossibilitado de exercer o direito de
propriedade garantido constitucionalmente (art. 5o, XXII, da Constituição da
República);
- transcreve os artigos 1o e 4o da Lei n° 9.393/96, que dispõem sobre o fato gerador
e contribuintes do ITR, e o art. 153, VI e § 4o, I, da Constituição da República, para
dizer que o ITR é um tributo com finalidade eminentemente extrafiscal, que tem
por objetivo desestimular a manutenção de propriedades improdutivas, efetivando
assim o princípio constitucional da função social da propriedade e é do supracitado
dispositivo constitucional que a Lei n° 9.393/96, em seu art. 11, extrai o
fundamento de validade da progressividade da alíquota incidente sobre o VTN
Tributável, de modo que quanto maior a exploração (utilização) do imóvel, menor
o imposto a ser pago;
- considera que o contexto fático-normativo, em relação ao imóvel cujo exercício
pleno da propriedade está tolhido pela invasão de terceiros (no caso, de
movimentos sociais), torna indevida a tributação pelo ITR, tendo em vista a não-
ocorrência do fato gerador (propriedade), mormente porque a comprovada invasão
impede o proprietário de explorar/utilizar o imóvel, por encontrar-se impedido de
mantê-lo produtivo (finalidade extrafiscal do tributo);
- analisa que, sob outra perspectiva, a tributação de imóvel em relação ao qual o
proprietário está impedido de exercer todos os atributos da propriedade (fruir, usar,
dispor), acarretaria, sem que tenha dado causa, duplo e insuportáveis ônus, quais
sejam: 1) a própria invasão pelos movimentos sociais, com os prejuízos daí
presumidos (destruições, desvalorização do bem etc.); e 2) o aumento do tributo,
vez que estando impedido de explorar o imóvel o seu grau de utilização será
consequentemente menor, de modo que seria aplicada uma alíquota superior àquela
que se aplicaria em caso de estar possibilitado de explorar o bem;
- comenta que, quanto à situação fático-jurídica demonstrada, o CARF, em casos
análogos de imóveis invadidos por movimentos sociais, tem jurisprudência pacífica
no sentido de não ser exigível o ITR, transcrevendo arestos jurisprudenciais para
embasar sua tese;
- registra que não só a jurisprudência administrativa é favorável a sua tese, mas
também a jurisprudência do STJ e dos TRF, que pacificamente afastam a
incidência do ITR dos imóveis invadidos, transcrevendo Ementas de julgados, para
referendar seus argumentos;
- entende que a responsabilidade pelo pagamento do tributo é, em última análise,
dos invasores do imóvel, tendo em vista que detém a posse do imóvel com ânimo
de proprietários, conforme inclusive já decidiu o STJ em caso análogo referente ao
IPTU;
- requer, desde já, ante os argumentos apresentados, comprovada está a não-
ocorrência do fato gerador do ITR por ausência de materialidade, que seja
declarada a nulidade do lançamento ou, alternativamente, que ele seja dirigido aos
invasores do imóvel, conforme jurisprudência do STJ;
Fl. 745
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.780 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.724628/2019-44
6
- destaca que o art. 108 da Lei n° 11.101/2005 estabelece que o administrador
judicial deve arrecadar e avaliar os bens integrantes da falência, e cumprindo tal
determinação legal, em 18.09.2014, à época, foi arrecadado aproximadamente
93.304,78 mil toneladas de cana de açúcar existentes nos imóveis vinculados a uma
das 05 de suas unidades industriais, a saber, a Usina Laginha, instalada no
município de União dos Palmares/AL, conforme se verifica no Auto de
Arrecadação (anexo), extraído dos autos do Processo falimentar (autos eletrônicos
n° 0000707-30.2008.8.02.0042, 1a Vara de Coruripe/AL);
- explica que, ainda em cumprimento ao referido dispositivo legal, na mesma data,
foi feita a avaliação do produto agrícola e, especificamente, em relação à lavoura
de cana de açúcar existente no imóvel, no ano de 2014, foi constatado o cultivo no
valor de R$1.300,13/ha, em uma extensão de 460,47 ha, no valor de R$598.670,86,
conforme faz prova o Laudo de Avaliação anexo, juntado aos autos do Processo
falimentar, elaborado com base nas normas da ABNT, por sociedade empresária
especializada contratada com autorização do Juízo Falimentar;
- afirma restar comprovada a existência de produto agrícola no imóvel por ocasião
da ocorrência do fato gerador do tributo, de modo que deve ser computada a área
correspondente à produção vegetal, para fins de determinação do grau de utilização
da terra e, consequentemente, sua exclusão da base de cálculo do ITR, nos termos
da jurisprudência do CARF;
- requer, desde já, comprovada a existência de produtos vegetais no imóvel,
conforme cálculo constante no Laudo de Avaliação anexado, seja esta área
excluída da base de cálculo do tributo, tendo em vista o cumprimento da função
social da propriedade;
- acentua que o princípio da verdade material, pautado no interesse público, deve
nortear o julgador no processo administrativo fiscal, devendo a administração
tributária buscar a verdade real e não somente a averiguação de cumprimento de
formalidades;
- frisa ser possível verificar a incidência de tal princípio até mesmo na atividade
legislativa, conforme conclui-se da leitura do art. 3o, III, da Lei n° 9.784/99, que
faculta ao administrado formular alegações e juntar documentos que devem ser
objeto de apreciação pelo órgão julgador, evidenciando que o princípio da verdade
material é de pacífica aplicação pelo CARF;
- conclui que possui vastos meios de provar as suas alegações, de modo a
possibilitar que a tributação de seu patrimônio ocorra de forma adequada e
consentânea com o princípio da legalidade, evitando com isto o enriquecimento
sem causa da Fazenda Pública; em detrimento da cobrança indevida do
administrado;
- informa que o grupo João Lyra, nome fictício da Laginha Agro Industrial, em
relação à qual está vinculado o presente imóvel, foi o primeiro do mundo a receber
a certificação ISO 14001, que é conferida aos que protegem o meio-ambiente,
como se comprova por meio das diversas reportagens publicadas na mídia local
(anexo);
Fl. 746
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.780 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.724628/2019-44
7
- salienta que o imóvel possui área total de 1.843,0 ha, de modo que é até mesmo
inconcebível a inexistência de cobertura florestal em uma área tão extensa,
notadamente de sua propriedade, que já foi reconhecida mundialmente como
parceiro do meio ambiente, informando que, em consulta aos documentos
existentes na Massa Falida, foi encontrada planta agrícola do imóvel (anexo), na
qual é possível verificar uma extensa área de floresta, que circunda toda a extensão
do imóvel;
- explica que, com vistas a certificar a existência da referida floresta, foi realizada
uma busca via satélite e, conforme se verifica na imagem de satélite anexa, o
imóvel é coberto por uma extensa área de reserva legal, com aproximadamente
150,0 ha;
- registra que, quando da elaboração de Laudo Técnico, para fins de declaração do
ITR/2018, da lavra de Engenheiro Agrônomo, com ART, este certificou a
existência de reserva legal, o que comprova a efetiva existência da cobertura
florestal, conforme documento anexo;
- ressalta que em relação à comprovação da existência da floresta, o entendimento
do CARF é no sentido da possibilidade de prová-la por outros meios que não
somente pelo ADA e pela averbação no registro de imóveis, isto com base no
princípio da verdade material;
- reafirma que o ITR é um tributo de caráter eminentemente extrafiscal, de modo
que a sua principal função não é arrecadatória, mas sim de evitar a propriedade
improdutiva e, de igual ou maior importância, garantir a preservação do meio
ambiente, daí resultando que a sua omissão, por erro de fato na DITR, não afasta a
verdade material da efetiva existência da floresta, conforme comprovado;
- conclui restar comprovada a existência de floresta no imóvel, por meio de planta
e de imagem via satélite, seguindo a premissa de que a finalidade do tributo é
proteger o meio ambiente e, também, considerando que tem direito de provar por
quaisquer meios as suas alegações (no caso, a existência de reserva legal), e, assim,
tal área deve ser considerada para fins de exclusão no cálculo do tributo;
- argumenta que o patrimônio da Massa Falida é a única garantia do pagamento dos
credores, de modo que seria ilegal e injusto a sua oneração pela cobrança de tributo
em patamar acima do legalmente estabelecido, tão somente por eventual exigência
formal, quando se é possível comprovar os fatos por outros meios, em homenagem
ao princípio da verdade material, apoiado no princípio da legalidade;
- entende ser injusta e prejudicial aos demais credores da Massa Falida a cobrança
de ITR em alíquota superior à prevista em lei, para os casos de existência de
floresta no imóvel, mormente quando comprova por outros meios a existência da
mata, que deve ser levada em consideração no cálculo do tributo;
- requer, desde já, a improcedência parcial do lançamento, para dele excluir a
parcela do ITR incidente sobre a área de reserva legal (150,0 ha), comprovada
pelos documentos anexados, pugnando-se pela conversão em diligência, para que
seja realizada a vistoria in loco pela autoridade fiscal ou deferida a juntada de
Fl. 747
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.780 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.724628/2019-44
8
Laudo, que certifique a extensão da área vegetal, caso sejam consideradas
insuficientes as provas anexadas;
- transcreve o art. 37 da Constituição da República, que estabelece os princípios
norteadores da Administração Pública, o art. 2o, IV, da Lei n° 9.784/99, que regula
o processo administrativo no âmbito federal e que, também, prevê princípios a
serem seguidos pela Administração Pública, para dizer que o princípio da boa-fé
administrativa deve nortear a atuação da Administração Pública, em sua relação
jurídico-administrativo com o administrado, garantindo-lhe a estabilidade e a
confiança na relação com o Estado (legal ou contratual), acentuando que tais
princípios são aplicados pelo CARF em sua jurisprudência;
- diz ser possível concluir que, pautando-se nas premissas axiológicas e normativas
anteriormente expostas, nos casos em que o VTN atribuído ao imóvel pelo
contribuinte for muito superior ao constante do SIPT, a Administração Tributária,
por dever de boa-fé, ajuste o valor ao constante de seu sistema e tal premissa é
reforçada pelo fato de que, quando o contribuinte informa o VTN abaixo daquele
praticado no mercado, a Administração Tributária, de ofício, ajusta o valor de
acordo com o SIPT, corrigindo por consequência a base de cálculo do ITR e
agravando a exação;
- entende ser legítimo ao contribuinte, com base nos princípios da boa fé
administrativa, da moralidade e, por fim, da regra da vedação ao enriquecimento
sem causa, que ao verificar que o VTN declarado está muito acima do valor
constante no SIPT, que a Administração Tributária ajuste o valor ao nele constante,
sob pena de ofensa direta a tais princípios;
- verificou que, no caso, no ano de 2014, a RFB declarou o valor do imóvel (área
total) em R$29.701.102,00, ocorrendo que no ano de 2016, portanto, apenas, 02
anos depois daquela avaliação, a RFB atribuiu ao mesmo imóvel o valor de
R$3.159.878,79, como se verifica na Notificação de Lançamento referente ao
exercício 2016 (anexo) e na consulta ao SIPT anexado pelo Fisco no referido
lançamento;
- salienta que houve uma espantosa e inconcebível disparidade entre a avaliação do
imóvel pela RFB, no ano de 2014, de R$29.701.102,00 e a avaliação por ela feita
apenas 02 anos depois, no exercício de 2016, de R$3.159.878,79, caracterizando
uma inimaginável depreciação do imóvel, na ordem de R$26.541.223,21;
- afirma que, com base nos princípios da boa fé administrativa e na segurança
jurídica, que devem nortear a relação entre administração/contribuinte, é
imprescindível que a Administração Tributária junte aos autos a consulta ao SIPT,
referente à avaliação do imóvel, em 2014, em R$29.701.102,00, tendo em vista
que, em 2016, a RFB considera ter havido uma depreciação do mesmo bem em
mais de R$25 milhões;
- diz que a diligência requerida é imprescindível, para a busca da verdade material
e para que se garanta ao contribuinte a confiança na relação jurídico-administrativa
com o Estado, notadamente quando em discussão a afetação de seu patrimônio por
meio da tributação, onde não pode haver dúvida quanto à base material de sua
Fl. 748
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.780 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.724628/2019-44
9
incidência, garantindo-se a segurança jurídica e a boa-fé da Administração perante
o particular;
- comenta que a correta tributação se mostra ainda mais importante no caso, tendo
em vista que o patrimônio da Massa é a única garantia dos demais credores, que
aguardam à anos o recebimento de seus créditos, notadamente os credores
trabalhistas cujo crédito é de natureza alimentar, de modo que não pode o
patrimônio ser onerado por débito maior do que o efetivamente devido;
- requer, desde já, caso a Administração Tributária não comprove que o valor por
ela apurado (R$29.701.102,00) está em consonância com o SIPT em 2014, seja
determinado o cálculo do tributo com base no VTN atribuído no exercício 2016,
baseado no SIPT, qual seja R$1.714,53/ha;
- enfatiza que, ao efetuar o lançamento de ofício, a fiscalização aplicou sobre o
imposto multa de ofício no percentual de 75%, com base no art. 44, I, da Lei n°
9.430/96, que no caso alcançou astronômica cifra, somente em relação ao
ITR/2014, incidente apenas sobre um imóvel;
- observa que a Constituição da República prevê o que se denomina princípio do
não-confisco, estatuído no seu art. 150, IV, segundo o qual o tributo não pode ser
utilizado com efeito de confisco, tendo o STF já decidido que tal princípio,
também, se aplica aos casos de multa tributária, ressaltando que, também, é de
observância obrigatória os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
devendo haver a justa medida entre os meios empregados e a finalidade que se
objetiva alcançar;
- considera que, embora a multa prevista na legislação tributária tenha como
objetivo desestimular a inadimplência (ou sonegação), ela transborda da
razoabilidade e proporcionalidade quando se torna excessivamente elevada, assim,
terminando por se revestir não mais de uma função repressiva/pedagógico, mas de
verdadeira fonte de receita estatal;
- diz que a multa de 75% sobre o valor do imposto suplementar alcança valor
absurdo, o que, no caso específico, representa indubitavelmente seu caráter
confiscatório, vedado pela Constituição da República;
- entende ser imperiosa a redução da multa de ofício a patamar razoável e
proporcional, independentemente da redução do tributo em decorrência da
impugnação (o tributo já é excessivamente elevado), tendo em vista que o
elevadíssimo valor da multa já desnatura o objetivo da norma que a prevê (evitar o
inadimplemento), passando a se tornar um meio de confiscar o patrimônio da
contribuinte;
- menciona que, nos casos da multa de ofício prevista no art. 44, I, da Lei n°
9.430/96, tem-se entendimento jurisprudencial no sentido de ser possível a sua
redução, quando no caso concreto se verificar o seu caráter confiscatório e ofensa à
razoabilidade e proporcionalidade;
- salienta que o seu patrimônio é a única garantia do recebimento de milhares de
outros credores, dentre os quais aqueles de caráter alimentar (trabalhadores), de
modo que a aplicação de multa de ofício no percentual que corresponda à
Fl. 749
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.780 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.724628/2019-44
10
exorbitante quantia aferida no lançamento comprometerá o pagamento de tais
pessoas, em indesejável prejuízo à sociedade;
- requer, desde já, na improvável hipótese de ser mantida a cobrança do tributo,
ante a invasão do imóvel ou mesmo que no caso de ser reduzido o valor do imposto
em decorrência da impugnação, que seja reduzida a multa de ofício aplicada, de
modo que se compatibilize com os princípios da
razoabilidade, da
proporcionalidade e do não-confisco;
- observa que o art. 124 da Lei de Falências estabelece que não serão cobrados da
Massa Falida os juros vencidos após a decretação da quebra e que a jurisprudência
tem numeroso entendimento no sentido de que tanto os juros quanto à correção
monetária submete-se à limitação temporal prevista no art. 124 da LRF;
- reitera que a falência foi decretada em 19.02.2014, sendo que no lançamento de
oficio a administração tributária atualizou o débito além deste limite temporal, de
modo que desde já, também, ficam impugnados os juros e correção monetária, que
ultrapassaram a data da falência, nos termos do art. 124 da LRF;
- pelo exposto, requer:
1) Seja acolhida a Preliminar suscitada, para declarar nulo o lançamento e todos os
atos de notificação anteriores, determinando-se a reabertura da fase fiscalizatória,
com renovação dos atos de cientificação, agora dirigidos à Administradora Judicial,
e reabertura dos prazos para seus atendimentos, tendo em vista que a ausência de
intimação da representante legal da Massa Falida enseja a nulidade do processo,
nos termos do parágrafo único do art. 76 da Lei n° 11.101/2005;
2) em consequência da nulidade requerida, sejam excluídas todas as penalidades
aplicadas, por ausência de cumprimento das intimações fiscais que não foram
dirigidas à Administradora Judicial;
3) No Mérito:
3.1) Seja declarada a ausência de ocorrência do fato gerador e a consequente
inexigibilidade do tributo e de penalidades, tendo em vista a invasão do imóvel por
integrantes de movimentos sociais, conforme jurisprudência do CARF, do STJ e
dos TRF, cujos invasores devem responder pelo tributo e penalidades, conforme
jurisprudência do STJ;
3.2) subsidiariamente, caso não seja reconhecida a inexigibilidade do ITR e de
penalidades, como requerido, o que se cogita para argumentar, requer a
improcedência parcial do lançamento, para excluir a parcela do ITR incidente sobre
a área de reserva legal (150,0 ha) e de produto vegetal (cana de açúcar),
comprovadas por meio dos anexados Auto de Arrecadação, Laudo de Avaliação,
imagens de satélite e plantas agrícolas;
3.3) que a RFB seja intimada a juntar aos autos o comprovante de consulta ao
SIPT, referente ao VTN de 2014, tendo em vista a disparidade da avaliação por ela
realizada 02 anos depois (exercício 2016), de modo que, se não for comprovado o
valor existente no SIPT, que seja fixado o VTN do exercício 2014 com base no
exercício de 2016, em observância aos princípios da boa fé administrativa,
moralidade, segurança jurídica e vedação ao enriquecimento sem causa;
Fl. 750
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.780 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.724628/2019-44
11
3.4) subsidiariamente, na improvável hipótese de ser mantida a cobrança do tributo,
ante a invasão do imóvel, ou mesmo que no caso de ser reduzido o valor do
imposto, em decorrência da impugnação, requer seja reduzida a multa de ofício, de
modo que se compatibilize com os princípios da razoabilidade, da
proporcionalidade e do não confisco;
3.5) que seja reconhecida a inexigibilidade dos juros depois da decretação da
falência, na hipótese de o ativo patrimonial não ser suficiente para pagamento de
todos os credores, nos termos do art. 124 da Lei n° 11.101/2005;
4) por fim, caso julgue insuficientes as provas anexadas, o que se cogita para
argumentar, requer que seja deferida a produção de outros meios de provas,
notadamente a juntada de outros Laudos (deferindo neste caso um prazo não
inferior a 30 dias úteis) e outros documentos, bem como que seja determinada a
vistoria (perícia) do imóvel in loco pela fiscalização, com vistas à certificar a
existência de área não tributável (mata/floresta).
A fiscalização, em 16.10.2019, emitiu o Termo de Ciência da Notificação de
Lançamento no 04401/00013/2019, Processo no 10410.724628/2019-44, às fls.
277/278, para dar ciência do lançamento a pessoa jurídica Lindoso e Araújo
Consultoria Empresarial LTDA, Administradora Judicial da Massa Falida de Laginha
Agro Industrial SA.
Cientificada do lançamento, em 28.10.2019, às fls. 520, ingressou a
Administradora Judicial da Massa Falida, em 27.11.2019, às fls. 279, com sua
impugnação de fls. 282/313, instruída com os documentos de fls. 314/519,
alegando e solicitando o seguinte, em síntese:
- informa que, em 28.10.2019, recebeu em seu endereço (Avenida Conselheiro
Aguiar, n° 4635, sala 206, Boa Viagem, CEP 51021-020, Recife/PE) o “Termo de
Ciência” da Notificação de Lançamento, dando-lhe conhecimento do imposto
suplementar e da multa aplicada à Massa Falida, bem como concedendo prazo
de 30 dias para impugnação;
- ressalta que devem ser consideradas nulas as notificações anteriores para
apresentação de documentos pela Massa Falida (Termos de Diligência Fiscal),
cujo não atendimento gerou o lançamento do tributo suplementar e a multa de
ofício, isto porque não foram enviadas ao endereço da Administradora Judicial,
diferentemente do que ocorreu em relação à Notificação de Lançamento objeto
desta impugnação, corretamente enviada à Administradora Judicial e não para o
endereço da falida;
- reitera, desde já, a impugnação protocolada no dia 01.10.2019, observando que
a constatação acima confirma a tese já defendida na referida defesa, no sentido
da nulidade de todos os atos praticados no processo administrativo desde a
primeira notificação (Termo de Diligência Fiscal), de modo que deve ser
determinada a reabertura da fase fiscalizatória, com renovação dos atos de
Fl. 751
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.780 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.724628/2019-44
12
cientificação, agora dirigidos à Administradora Judicial, e reabertura dos prazos
para seus atendimentos;
- reapresenta, em atendimento ao Termo de Ciência de Notificação de
Lançamento, recebido pela Administradora Judicial em 28.10.2019, os
consistentes argumentos delineados na impugnação protocolada no dia
01.10.2019, desde já pugnando pela procedência da impugnação.
(destaques no original)
Julgamento de Primeira Instância
A 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília/DF
julgou improcedente a contestação da Impugnante, nos termos do relatório e voto registrados no
Acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 525 a 553):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2014
DO FATO GERADOR DO ITR E DO SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA.
PROPRIETÁRIO
O ITR tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel,
localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro de cada ano. O
sujeito passivo da obrigação principal diz-se contribuinte, quando tenha relação
pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador da
obrigação tributária. Contribuinte do ITR é o proprietário de imóvel rural, o titular
de seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título, sendo facultado ao Fisco
exigir o tributo, sem benefício de ordem, de qualquer deles.
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO. NÃO-OCORRÊNCIA
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. A impugnação tempestiva da exigência instaura a
fase litigiosa do procedimento fiscal, e somente a partir disso é que se pode,
então, falar em ampla defesa ou cerceamento dela. A ciência da Notificação de
Lançamento à Administradora Judicial e a apresentação de impugnação tornam
plenamente válido o lançamento.
DA REVISÃO DE OFÍCIO. DO ERRO DE FATO
A revisão de ofício de dados informados pelo contribuinte na sua DITR somente
cabe ser acatada quando comprovada nos autos, com documentos hábeis, a
hipótese de erro de fato, observada a legislação aplicada a cada matéria. DA ÁREA
DE RESERVA LEGAL
A área de reserva legal, para fins de exclusão do ITR, cabe ser reconhecida como
de interesse ambiental pelo IBAMA, ou pelo menos, que seja comprovada a
Fl. 752
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.780 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.724628/2019-44
13
protocolização, em tempo hábil, do requerimento do competente ADA, além de
sua averbação tempestiva à margem da matrícula do imóvel.
DA ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS
As áreas destinadas à atividade rural utilizadas na produção vegetal cabem ser
devidamente comprovadas com documentos hábeis, referentes ao ano-base do
exercício relativo ao lançamento.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN) DECLARADO
Para comprovar a ocorrência de erro de fato do VTN declarado é necessária a
apresentação de Laudo de Avaliação, elaborado por profissional habilitado, com
ART devidamente anotada no CREA, em consonância com as normas da ABNT -
NBR 14.653-3, demonstrando, de maneira inequívoca, o valor fundiário do imóvel,
a preço de mercado, à época do fato gerador do imposto, observadas as suas
características particulares.
DA MULTA DE OFÍCIO E DOS JUROS DE MORA. DA MASSA FALIDA
Mesmo contra a massa falida, é obrigatório e vinculante o lançamento, com a
imposição de multa de ofício e a previsão de juros de mora. Dado ao fato de que
somente o Juízo da falência tem condições de verificar se o ativo é suficiente para
pagar os créditos devidos aos credores, no processo administrativo, cabe à
Administração apurar o valor da multa e dos juros devidos a serem levados ao
juízo da falência a quem compete verificar a existência de recursos para
pagamento.
DA PROVA PERICIAL
A perícia técnica destina-se a subsidiar a formação da convicção do julgador,
limitando-se ao aprofundamento de questões sobre provas e elementos incluídos
nos autos, não podendo ser utilizada para suprir o ônus da prova do contribuinte.
DA INSTRUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar e
que comprovem as alegações de defesa, precluindo o direito de o contribuinte
fazê-lo em outro momento processual.
Impugnação Improcedente
(destaques no original)
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
basicamente repisando os argumentos apresentados na impugnação, o qual, em síntese, traz de
relevante para a solução da presente controvérsia (processo digital, fls. 701 a 719):
1. Aduz nulidade da autuação tanto em face de suposta ilegitimidade
passiva, já que referido imóvel estava invadido por movimentos sociais
Fl. 753
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.780 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.724628/2019-44
14
desde 10/6/2013, como pela ausência de intimação do administrador
judicial durante a fiscalização.
2. Manifesta que referido crédito foi atingido pela decadência prevista no
art. 150, § 4], do CTN.
3. No mérito, salienta que:
a) houve erro material na base de cálculo autuada, eis que avaliada
em valor superior àquele constante do SIPT – Sistema de Preço de
Terras;
b) o crédito atinente às áreas de reserva legal, preservação
permanente e de produtos vegetais deverá ser cancelado, eis que,
em suas palavras, documentalmente comprovadas.
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 27/3/2023
(processo digital, fl. 694), e a peça recursal foi interposta em 24/4/2023 (processo digital, fl. 699),
dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais pressupostos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele tomo conhecimento.
Preliminares
Nulidade do lançamento
O lançamento é ato privativo da Administração Pública, pelo qual se verifica e
registra a ocorrência do fato gerador, a fim de apurar o quantum devido pelo sujeito passivo da
obrigação tributária prevista no artigo 113 da Lei n.° 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código
Tributário Nacional (CTN). Portanto, à luz do art. 142 do mesmo Código, trata-se de atividade
vinculada e obrigatória, como tal, sujeita à apuração de responsabilidade funcional em caso de
descumprimento, pois a autoridade não deve e nem pode fazer juízo valorativo acerca da
oportunidade e conveniência da autuação. Confira-se:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
Fl. 754
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.780 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.724628/2019-44
15
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Ademais, a Notificação de Lançamento deve conter todos os requisitos legais
estabelecidos no art. 11, incisos I a IV, do Decreto no 70.235/72, que rege o Processo
Administrativo Fiscal, verbis:
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o
tributo e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.
Contextualizada a legalidade do procedimento, passo ao enfrentamento das
alegações recursais atinentes à suposta ilegitimidade passiva.
Nesse pressuposto, inicialmente, vale transcrever excertos tanto da decisão de
origem como do recurso voluntário interposto, este ratificando o argumento já apresentado na
impugnação, eis que muito bem delimitam a matéria sob análise, nestes termos:
Decisão de origem (processo digital, fls. 537 e 539):
Do Fato Gerador do ITR e do Sujeito Passivo da Obrigação Tributária
Da análise do presente processo, verifica-se que o autuado pretende retirar-se do
pólo passivo porque o imóvel teria sido invadido por integrantes de movimentos
sociais.
[...]
Assim, a exigência do ITR, relativa ao exercício de 2014, foi calculada com base
nos dados constantes na respectiva DITR, apresentada em nome do impugnante,
cujas informações o identificaram como contribuinte do imposto.
Nesse sentido, o requerente assumiu a condição de contribuinte do ITR e passou a
ser responsável pelo pagamento do tributo por ele apurado nessa declaração,
bem como pelo crédito tributário apurado em procedimento de fiscalização, em
discussão neste Processo.
[...]
Fl. 755
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.780 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.724628/2019-44
16
Desses artigos conclui-se que o imposto é devido por qualquer das pessoas que se
prenda ao imóvel rural, em uma das modalidades elencadas. Por conseguinte, a
Fazenda Pública está autorizada a exigir o tributo de qualquer uma delas, quer se
ache vinculada ao imóvel rural como proprietário, como possuidor ou como
simples detentor.
[...]
Verifica-se, assim, que a Lei seguiu a diretriz contida nos artigos 29 e 31 do CTN,
fixando as mesmas hipóteses para o fato gerador e elegendo os mesmos
contribuintes, sem fazer distinção entre o proprietário, o possuidor da terra ou
seu detentor, bem como não estabeleceu ordem de preferência quanto à
responsabilidade pelo pagamento do imposto.
Pois bem, consta nos autos do processo a Certidão de Inteiro Teor, do Serviço
Registral, às fls. 377/381, comprovando que o impugnante é o proprietário do
presente imóvel e o fato de existir posseiros no imóvel não muda em nada a
situação do contribuinte, que continua sendo sujeito passivo da obrigação
tributária, na condição de PROPRIETÁRIO do referido imóvel rural à época do
respectivo fato gerador, nos termos dos artigos 29 e 31, da Lei no 5.172/66,
Código Tributário Nacional (CTN).
[...]
Face ao exposto e considerando que o lançamento tributário, conforme
estabelecido pelo art. 142 do CTN, é atividade vinculada e obrigatória; e que o ITR,
a partir da vigência da Lei no 9.393/1996, é tributo lançado por homologação,
cabendo ao sujeito passivo apurar o imposto e proceder ao seu pagamento, sem
prévio exame da autoridade administrativa, nos termos do art. 150 da Lei no
5.172/1966 (CTN) e que os documentos apresentados comprovam que o
impugnante é o proprietário do imóvel, cabe rejeitar a preliminar suscitada.
(destaques no original)
Recurso voluntário (processo digital, fls. 708 a 710):
30. Consoante mencionado no tópico anterior, a Fazenda Timbó, objeto do
lançamento em debate, foi invadida em 10.06.2013, conforme Boletim de
Ocorrência anexado e extraído dos autos do Processo n.o 0700016-
34.2013.8.02.0095, em tramitação na Vara Agrária de Maceió/AL, referente à
ação possessória proposta pela Impugnante para reaver sua posse.
[...]
31. Dessa maneira, diante dos documentos extraídos do processo judicial, durante
o período em que ocorreu o fato gerador do tributo em tela – ITR – as terras
estavam invadidas por movimentos sociais.

Fl. 756
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.780 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.724628/2019-44
17
32. Com a invasão, a RECORRENTE estava impedida de usar e fruir o referido
imóvel, uma vez ocupado por integrantes de movimentos sociais, de modo que,
durante o período citado, se encontrava impossibilitada de exercer o direito de
propriedade garantido constitucionalmente (art. 5o, XXII, da CF).
[...]
42. Avulta notar, também, que a própria Fazenda Nacional, diante do PARECER SEI
No 3/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME publicado em 19/11/2020 e o DESPACHO No
347/PGFN-ME, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2020, reconhece a impossibilidade de
cobrar ITR em face do proprietário, cuja terra foi invadida pelo movimento sem-
terra, veja-se:
"É impossível cobrar ITR em face do proprietário, na hipótese de invasão, a
exemplo das levadas a efeito por sem-terra e indígenas, por se considerar
que, em tais circunstâncias, sem o efetivo exercício de domínio, não
obstante haver a subsunção formal do fato à norma, não ocorreria o
enquadramento material necessário à constituição do imposto, na medida
em que não se deteria o pleno gozo da propriedade".
43. Isso porque, o C. Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento, em
ambas as Turmas de Direito Público, no sentido de afastar a cobrança do ITR
durante o período de esbulho possessório, afastando a cobrança do crédito
tributário em relação ao proprietário do imóvel rural invadido, pois esse não
detém o domínio ou a posse do imóvel, ausente, portanto, o critério material do
ITR (Precedentes: AgRg no REsp 1346328/PR. REsp 963.499/PR. REsp
1144982/PR).
44. Logo, diante dos argumentos acima mencionados, comprovada a inexistência
do fato gerador do ITR em razão da ausência de materialidade nos exercícios
financeiros de 2016, de modo que desde já se pede que seja declarada a nulidade
do lançamento ou, alternativamente, que ele seja dirigido aos invasores do
imóvel, conforme jurisprudência do C. STJ.
(destaques no original)
A propósito, tocante ao referido pronunciamento da PGFN, aproprio-me de
excertos das razões de decidir constantes no Acórdão no 2402-010.159, de relatoria do
Conselheiro Gregório Rechmann Júnior, prolatado na sessão do dia 13 de junho de 2021, nos
seguintes termos:
Não fosse essa exposição suficiente, a PGFN, desde 29/01/2018, adicionou na lista
de Dispensa de Contestar e Recorrer a seguinte dispensa no item 1.25 – ITR:
b) Terras invadidas
Resumo: O STJ já firmou orientação quanto à impossibilidade de cobrar ITR
em face do proprietário, na hipótese de invasão, a exemplo de quando o
imóvel rural é invadido por “Sem Terras” e indígenas. Isso porque, de
acordo com a Corte Superior, sem o efetivo exercício de domínio, não
Fl. 757
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.780 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.724628/2019-44
18
obstante haver a subsunção formal do fato à norma, não ocorreria o
enquadramento material necessário à constituição do imposto, na medida
em que o proprietário não se deteria o pleno gozo da propriedade.
Destaque-se, em relação às instâncias ordinárias, a necessidade de analisar
se, dentro do conjunto fático probatório, nas ações ajuizadas relativamente
à cobrança do ITR, os impostos referem-se ao período em que o
proprietário esteve impossibilitado de pleno gozo do direito de
propriedade, em razão da invasão. Importa ressaltar também para que se
esteja atento para eventuais fraudes perpetradas para afastar a cobrança
do ITR.
Precedentes: AgRg no REsp 1346328/PR, REsp 963.499/PR, REsp
1144982/PR, RESP no 1.567.625/RS, RESP no 1.486.270/PR, RESP no
1.346.328/PR, AgInt no REsp 1.551.595/SP, RESP no 1.111.364/SP, ARESP no
1.187.367/SP, RESP no 1.551.595/SP, ARESP no 337.641/SP, ARESP no
162.096/RJ.
Referência: Nota PGFN/CRJ no 08/2018
Observe-se pela sua importância que, já na ementa da Nota PGFN/CRJ n.o
08/2018 a Procuradoria bem delimita que se o proprietário não detém a posse do
imóvel, em razão de o imóvel rural de sua titularidade ter sido invadido, como
ocorre nos casos das invasões, fica impossibilitada a cobrança do ITR, já que, na
hipótese, segundo o STJ, a propriedade seria somente formalidade legal.
Outrossim, destaque-se que recentemente foi publicado no Diário Oficial da
União, edição no 214, do dia 10/11/2020, o Despacho no 347/PGFN-ME, de 5 de
novembro de 2020, in verbis:
DESPACHO No 347/PGFN-ME, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2020
Aprovo, para os fins do art. 19-A, caput e inciso III, da Lei no 10.522, de 19
de julho de 2002, o PARECER SEI No 3/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, que
recomenda a não apresentação de contestação, a não interposição de
recursos e a desistência dos já interpostos, desde que inexista outro
fundamento relevante, nas ações judiciais baseadas no entendimento de
que "é impossível cobrar ITR em face do proprietário, na hipótese de
invasão, a exemplo das levadas a efeito por sem-terra e indígenas, por se
considerar que, em tais circunstâncias, sem o efetivo exercício de domínio,
não obstante haver a subsunção formal do fato à norma, não ocorreria o
enquadramento material necessário à constituição do imposto, na medida
em que não se deteria o pleno gozo da propriedade". Encaminhe-se à
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, consoante sugerido.
Brasília, 26 de agosto de 2020.
RICARDO SORIANO DE ALENCAR
Procurador-Geral
Fl. 758
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.780 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.724628/2019-44
19
Acerca das manifestações da Procuradoria em análise, destaque-se que, após a
edição da Lei no 13.874, de 2019 (fruto da conversão da Medida Provisória no 881,
de 2019), sobreveio nova sistemática do regime legal de dispensas de contestação
e recursos encartado no art. 19 da Lei no 10.522, de 2002, que culminou com a
extinção da figura jurídica do ato declaratório do PGFN, de forma que,
hodiernamente, basta a manifestação da PGFN sobre a dispensa para que seja de
observância obrigatória e, conforme acima exposto, existe dispensa manifestada
e inclusa na lista de dispensa de contestar e de recorrer.
[...]
Neste diapasão, de acordo com a nova sistemática do art. 19-A, inciso III, da Lei
n.o 10.522, de 2002, a vinculação às teses firmadas pelos Tribunais Superiores (e
não mais passíveis de irresignação em juízo) dá-se com a manifestação da PGFN,
sendo desnecessária a edição de ato administrativo específico ou aprovação
ministerial para tanto. Ainda que se diga que o dispositivo precise de
regulamentação para aplicação ou que se sustente que os Conselheiros do CARF
não se vinculam a tal norma, pois são independentes da RFB, entendo, com
respeito às posições em contrário, que deve prevalecer a segurança jurídica e se
aplicar de modo incontinenti o entendimento esposado pela PGFN, sob pena de
incentivo a litigância desfavorável a própria Fazenda Nacional.
Ponto bastante interessante e esclarecedor sobre esta questão do novo regime
jurídico advindo da Lei no 13.874, de 2019 (fruto da conversão da Medida
Provisória no 881, de 2019) consta em passagem da Nota SEI n.o
51/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, in verbis:
7. Com a edição da Lei no 13.874, de 2019 (fruto da conversão da Medida
Provisória no 881, de 2019), houve a modificação do regime legal de
dispensas de contestação e recursos encartado no art. 19 da Lei no 10.522,
de 2002, que culminou com a extinção da figura jurídica do ato declaratório
do PGFN, resguardada a eficácia dos atos já editados antes da vigência da
nova lei. Segundo a novel sistemática do art. 19-A, III, da Lei no 10.522, de
2002, a vinculação da RFB às teses firmadas pelos Tribunais Superiores
competentes (e não mais passíveis de impugnação em juízo) dá-se com a
manifestação da PGFN, sendo desnecessária a edição de ato administrativo
específico ou aprovação ministerial para tanto.
8. Sucede que a matéria, até o momento, pende de regulamentação pelos
órgãos envolvidos, o que se pretende seja levado a efeito em breve.
Embora o referido regulamento não seja indispensável para a concretização
do art. 19-A, III, da Lei no 10.522, de 2002, entende-se deveras
recomendável proceder-se à definição interna do procedimento, no intuito
de garantir certeza, uniformidade e segurança jurídica na atuação entre RFB
e a PGFN. (grifei).
(destaques no original)
Fl. 759
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.780 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.724628/2019-44
20
Mais precisamente, acrescente-se ao até então posto que dita matéria está
pacificada perante este Conselho, estando seus conselheiros vinculados às teses firmadas pelos
Tribunais Superiores, a cerca de cujas matérias exista Ato Declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional ou parecer por ele aprovado dando conta de que não mais há resignação em
juízo. Trata-se da vinculação disposta no art. 98, parágrafo único, inciso II, alínea “c”, do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de
2023, nestes termos:
Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
[...]
II - fundamente crédito tributário objeto de:
[...]
c) dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional ou parecer, vigente e aprovado pelo Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, que conclua no mesmo sentido do pleito do particular, nos
termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
Ao que se viu, por um lado, há prova nos autos de que reportado imóvel rural
encontrava-se ocupado indevidamente por terceiros antes da ocorrência do respectivo fato
gerador e, por outro, como visto, trata-se de matéria incluída no rol das teses firmadas pelos
Tribunais Superiores, sobre as quais o Procurador-Geral da Fazenda Nacional, por meio do
Despacho no 347/PGFN-ME, de 5/11/2020, aprovou o Parecer referenciado na alínea “c” transcrita
no tópico anterior (processo digital, fls. 130 a 138).
Assim sendo, há de se reconhecer a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela
Recorrente, pois a ocupação indevida de imóvel rural por terceiros antes da ocorrência do fato
gerador desloca o polo passivo da respectiva obrigação tributária do ITR sobre ele incidente.
Afinal, o proprietário perde-lhe a propriedade plena, caracterizada pelo poder de uso, gozo,
disponibilidade e reivindicação.
Nesse pressuposto, impõe-se o provimento do recurso voluntário quanto à
reportada preliminar, restando prejudicada a apreciação das demais alegações recursais.
Conclusão
Ante o exposto, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada no recurso
voluntário interposto, cancelando-se o crédito tributário objeto da presente lide.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Fl. 760
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.780 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.724628/2019-44
21
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 761
DF CARF MF
Original